Tribunal: TJMT
Processo: 1042868-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042868-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pecúlios (Art. 81/5), Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE), MARIA DA CONCEICAO GUSMAO DOS SANTOS - CPF: 208.072.281-68 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), BARBARA MARQUES GOMES MIRANDA - CPF: 043.044.451-62 (ADVOGADO), SAMUEL GONCALVES CONSTANCIO - CPF: 026.125.661-04 (ADVOGADO), TARCILLA PEREIRA FARIA - CPF: 013.403.731-65 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO GUSMAO DOS SANTOS - CPF: 208.072.281-68 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), BARBARA MARQUES GOMES MIRANDA - CPF: 043.044.451-62 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SAMUEL GONCALVES CONSTANCIO - CPF: 026.125.661-04 (ADVOGADO), TARCILLA PEREIRA FARIA - CPF: 013.403.731-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA/DISCRIMINATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANOS DE PECÚLIO – REAJUSTES MENSAIS – MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA PARA PESSOAS COM IDADE SUPERIOR A 60 ANOS E DESDE QUE O SEGURADO TENHA MAIS DE 10 ANOS DE VÍNCULO – ANALOGIA COM CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR RAZOÁVEL –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça é de que nos contratos de seguro de vida, a cláusula contratual que estipula a majoração do prêmio segundo a faixa etária do consumidor somente é abusiva quando o segurado completar 60 (sessenta) anos de idade e ter mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual, contados da vigência da Lei no 9.656/1998, se a pactuação lhe for anterior, por aplicação analógica do art. 15, parágrafo único, da Lei de Planos de Saúde (
STJ - AgInt no AREsp: 1225241 SP 2017/0330576-4, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data de Publicação: DJe 03/10/2019).

Em razão da ilicitude da cobrança, deve a seguradora promover ao recálculo das contribuições da consumidora a partir de 2008, extirpando reajustes por mudanças de faixa etária, inclusive o que foi objeto de análise da perícia.

Se a consumidora viu seus proventos de aposentadoria minguarem, diante dos aumentos das contribuições, especialmente quando mais necessitava de seus proventos, diante da idade avançada, deve ser ressarcida pelos danos morais causados pela cobrança indevida de valores.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Prática Abusiva/Discriminatória c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais n. 1042868-06.2019.8.11.0041, movida por
MARIA DA CONCEIÇÃO GUSMÃO DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a rescisão do contrato de pecúlio entre as partes, bem como abusivos os aumentos das contribuições de pecúlio da autora por faixa etária a partir de 2008, quando se implementou a condição de 10 anos de contratação contados da Lei 9656/98 e a autora já contava com mais de 60 anos, e ainda a ilegalidade da cobrança de parcela da autora destinada a entidade filantrópica; (ii) condenar a requerida a proceder à devolução dos valores cobrados mensalmente no pecúlio da autora, relativos à mudança de faixa etária, nos cinco anos anteriores à data de 17/01/2019, bem como a ressarcir todos os valores cobrados mensalmente a título de contribuição à entidade filantrópica, nos cinco anos anteriores à data de 17/01/2019, além de indenizar os danos morais causados, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Em razão da sucumbência mínima, ainda condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente aduz que em 30/01/1975 a autora subscreveu o plano de Pensão, contrato n. 11832375, estruturado em regime de capitalização, que em 24/09/1990, o plano de Pensão foi resilido opcionalmente pela participante, através da subscrição do plano Pecúlio I, contrato n. 60106978, que consistiu em duas operações simultâneas: - Contratação de um plano estruturado em regime de repartição simples, isento de carência, com valor do benefício maior do que o plano anterior e para o qual contribuirá mensalmente.

Relata que devido à natureza do regime financeiro de repartição simples em que o plano o Plano Pecúlio I está estruturado, os valores das contribuições são definidos pela relação entre o valor do benefício e a idade do participante, sendo integralmente destinadas a custear, em determinado período, o risco de pagamento do benefício decorrente de eventual óbito ocorrido no mesmo período.

Afirma que o valor das contribuições é ajustado a cada 12 (doze) meses, em decorrência da mudança de idade do participante e consequente aumento do risco, mantendo o equilíbrio atuarial e financeiro do plano e que, além dos reajustes anuais, a requerida promove a atualização dos valores de contribuição e benefício, visando a resguardar o capital segurado das perdas inflacionárias e equilíbrio atuarial.

Sustenta a legalidade dos reajustes das contribuições, sob o fundamento de que o valor do benefício está vinculado ao valor da contribuição mensal paga pelo participante, pois para apuração do valor do benefício, conforme definido na nota técnica atuarial do plano, utiliza-se a tabela de coeficiente de risco, que é segmentada por faixa anual de idade.

No mais, discorre sobre a inexistência de ato ilícito e do consequente dever de indenizar.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedência total da ação. Sucessivamente, pede a redução da verba indenizatória para dois salários mínimos.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 173222920, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se, consoante sumário relatório, de ação através da qual a parte autora/recorrida pretende ver reconhecida a abusividade do aumento das contribuições por faixa etária do plano de pecúlio contratado, bem como a devolução dos valores mensalmente cobrados a título de contribuição à entidade filantrópica não consentida, além de receber indenização por danos morais em razão do ato ilícito praticado.

Pois bem.

A liberdade de contratar permite às partes o distrato, não sendo obrigadas a manter contrato de pecúlio. Além disso, a recorrente não se opôs especificamente ao pedido de rescisão, apenas resistindo aos pedidos de devolução e indenização por dano moral.

Na relação contratual entre as partes se aplica o Código de Defesa do Consumidor, bem como, em razão da idade da parte autora/recorrida, se aplicam também as normas do Estatuto do Idoso.

Como bem consignado na sentença, a recorrente, na contestação, não impugnou a alegação da inicial de que é cobrada mensalmente, junto com a contribuição para o pecúlio, valor adicional destinado a entidade filantrópica, que não foi autorizado pela consumidora.

Assim, sem maiores digressões, é abusiva a inclusão de valores não autorizados pela recorrida.

Ressalta-se que a recorrida sequer conhece a suposta entidade filantrópica beneficiária de tal valor e a recorrente não esclareceu esta contribuição na contestação, a qual não está prevista no ajuste feito entre as partes.

Ademais, a prova pericial atuarial evidenciou que:

“Em relação ao adicional de filantropia o mesmo não guarda nenhuma relação com o objeto contratado, que é o pagamento de um valor mensal (Prêmio Comercial) que remunere o risco assumido pela parte ré de vir a ter de pagar um valor em dinheiro aos beneficiários em caso de morte da contratante parte autora acrescido dos custos correspondentes as despesas gerais. O adicional de filantropia não faz parte do risco assumido pela parte ré, tão pouco faz parte de nenhuma reserva técnica, vindo compor o cálculo atuarial somente na parte dos carregamentos que por sua vez se traduzem em valores que se acrescentam ao valor em risco Prêmio puro visando a cobertura de SUAS despesas. Então a supressão do adicional acarreta tão somente a indisponibilidade de tal valor a ser repassado a instituição filantrópica, sem qualquer alteração do risco assumido no contrato.”

Sendo assim, comporta acolhimento o pedido de devolução dos valores cobrados da autora relativos a suposta contribuição a entidade filantrópica.

Entretanto, a devolução deve ser simples, por não restar comprovada a má-fé da seguradora.

Em relação a evolução dos valores do plano, o laudo pericial confirma que a consumidora se associou à Capemisa em 30.01.1975 tendo contratado Plano de Previdência para recebimento de uma pensão e permaneceu neste plano até 1990, quando ocorreu o saldamento, migrando para o Plano de Pecúlio I.

A alegação posta na inicial, de que teve descontada de sua aposentadoria uma contribuição de R$483,02 no mês de fevereiro/2017, no mês de julho/2017 passou para R$706,74 e no mês 02/2018 foi majorada para R$728,07, resultando em um aumento de mais de 46% em apenas um ano, foi também objeto de quesito ao perito atuarial.

O perito explica que houveram reajustes por atualização monetária e por aumento de risco em razão da idade, os quais estão previstos no regulamento; que o valor da contribuição em 07/2017 de R$706,74 é o resultado do reajuste por faixa etária quinquenal aplicado sobre a contribuição de R$483,02, referente ao mês anterior 06/2017, conforme previsto no regulamento do plano; que o valor da contribuição em 02/2018 de R$728,07 é o resultado do reajuste por inflação aplicado sobre a contribuição de R$706,74, referente ao mês anterior 01/2018, conforme previsto no regulamento do plano, e que este reajuste referente a inflação também incidiu sobre o benefício.

Assim, o reajuste da contribuição de R$483,02 em 06/2017, passando para R$706,74, se tratou de reajuste quinquenal por mudança de faixa etária.

Contudo, é posicionamento pacífico que existe abusividade do reajuste por faixa etária quando o segurado tem mais de 60 anos e o vínculo contratual perdura há mais de dez anos, a partir da Lei 9656/98, entendimento este aplicável aos planos de pecúlio.

Portanto, sendo incontroverso que a consumira mantém vínculo com a seguradora desde 1975, nasceu em 08.12.1932, a partir do decurso de 10 anos da entrada em vigor da Lei 9656/98, ou seja, a partir de 2008, estaria vedada a mudança de faixa etária, haja vista que a autora, em 2008, contava com mais de 60 anos.

Desta forma, como bem consignado pelo juízo
a quo
, são abusivos os reajustes das contribuições por mudança de faixa etária a partir de 2008, ainda mais que conforme esclareceu o perito, tais reajustes incidem somente sobre o valor das contribuições (prêmio), onerando somente o segurado.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA LIMITADA ÀS FAIXAS ETÁRIAS SUPERIORES A 60 ANOS E DESDE QUE CONTE O SEGURADO COM MAIS DE 10 ANOS DE VÍNCULO. ANALOGIA COM CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça é de que nos contratos de seguro de vida, a cláusula contratual que estipula a majoração do prêmio segundo a faixa etária do consumidor somente é abusiva quando o segurado completar 60 (sessenta) anos de idade e ter mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual, contados da vigência da Lei no 9.656/1998, se a pactuação lhe for anterior, por aplicação analógica do art. 15, parágrafo único, da Lei de Planos de Saúde (AgRg no REsp 1.428.005/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 19/4/2016). (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1225241 SP 2017/0330576-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019).

Em razão da ilicitude da cobrança, deve a seguradora promover ao recálculo das contribuições da consumidora a partir de 2008, extirpando reajustes por mudanças de faixa etária, inclusive o que foi objeto de análise da perícia, ocorrido em julho de 2017, quando o valor da contribuição de R$483,02 passou para R$706,74, exclusivamente por mudança de faixa etária.

Quanto aos reajustes pela aplicação da inflação, conforme esclareceu o perito, os quais também impactam no valor benefício, são lícitos e devem ser mantidos.

Assim, os cálculos a serem realizados pela seguradora a partir de 2008, aplicando sobre as contribuições somente os reajustes aplicados em decorrência da inflação, devem os valores cobrados a maior resultante do reajuste por faixa etária serem ressarcidos à consumidora.

E, tendo em vista a prescrição parcial quanto ao ressarcimento, devem ser devolvidos à consumidora somente os valores relativos ao aumento por faixa etária dos cinco anos anteriores à data de 17/01/2019.

O ressarcimento, de igual modo, deve ocorrer de forma simples, haja vista que não restou demonstrada má-fé da seguradora para justificar o ressarcimento em dobro.

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, a consumidora viu seus proventos de aposentadoria minguarem, diante dos aumentos das contribuições, especialmente quando mais necessitava de seus proventos, diante da idade avançada.

A prática da seguradora é discriminatória e revela abusividade, devendo indenizar pelos danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório, recomenda que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor fixado na sentença de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024